Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-21.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001435-21.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOISES SECUNDINO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MOISES SECUNDINO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE. COBERTURA DE TRATAMENTO URGENTE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE REEMBOLSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II -
No caso concreto, constatou-se a omissão do julgado quanto à inaplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão em saúde, por expressa vedação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda assim, subsiste o dever jurídico de cobertura assistencial, sobretudo em hipóteses de urgência médica, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme preceituam os artigos 421 e 422 do Código Civil.

III - O acórdão embargado fundamentou-se na urgência do quadro clínico, na negativa indevida de cobertura, na comprovação documental do desembolso e na ausência de alternativas terapêuticas eficazes para legitimar o reembolso das despesas suportadas pelo autor.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO N° 8001435-21.2022.8.05.0248
,
figurando como embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e como embargado
MOISES SECUNDINO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
sem modificação do julgado,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA